Tribunal: TJMT
Processo: 1009758-08.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009758-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SOARES - CPF: 935.942.161-87 (AGRAVANTE), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0001-38 (AGRAVADO), CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA - CPF: 639.667.941-87 (ADVOGADO), TULIO CARVALHO GOMES - CPF: 716.429.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESPACHO INICIAL, CASO NÃO HAJA O ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO EM FACE AOS HONORÁRIOS – DESPACHO QUE CONTEMPLOU TANTO A IMPOSIÇÃO DA REFERIDA MULTA QUANTO DA VERBA HONORÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
520,
§ 2º,
523
§ 1º, e 85, § 1º, TODOS DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão deste agravo, acerca de aplicação de honorários de sucumbência no despacho inicial, em caso de conversão de ação de conhecimento em cumprimento de sentença, sendo perfeitamente aceitável a aplicação de multa e verba honorária, em caso de inadimplemento voluntário, à luz dos artigos
520,
§ 2º,
523
§ 1º, e 85, § 1º, todos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DO CARMO SOARES,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença (conversão de ação de conhecimento em execução) ́n. 1016299-82.2019.8.11.0003, proposta em desfavor de
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA
,
deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência.

Em síntese, a Agravante alega que o arbitramento de honorários advocatícios é devido no cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo, nos termos do artigo
85, § 1º, do Código de Processo Civil.

Aduz que interpôs Embargos de Declaração ante a omissão, eis que se trata de direito à fixação de verba honorária sucumbencial por ocasião do despacho judicial que converte a ação de conhecimento em executória.

Assevera que “(...) antes de 2005 praticava-se o ajuizamento de uma ação de conhecimento que, ao final, era fixada verba honorária sucumbencial no mínimo de 10% e no máximo de 20% a despeito do que estabelecia o Código de Processo Cível de 1973. A mesma lei determinava ainda que após o trânsito em julgado da ação de conhecimento para iniciar a execução deveria ser manejada uma nova ação judicial e, no despacho inicial o juiz deveria fixar nova verba honorária sucumbencial em favor do patrono de, no mínimo 10% e no máximo 20%. Com o advento da reforma parcial do CPC ocorrida em 2005, estabeleceu -se a possibilidade de realizar a execução nos próprios autos, advindo o comando normativo do artigo 475-J, deixando de haver a necessidade da distribuição de uma ação autônoma executória”. (ID. Num. 41407463 – pág. 5)

Requer o provimento do agravo, a fim de reformar a decisão monocrática para que seja fixado honorários no cumprimento de sentença, consoante determina o artigo 85, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Indo direto ao ponto, o objeto de análise deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que deixou de fixar honorários de sucumbência, nos autos de Conversão de Ação de Conhecimento em Cumprimento de Sentença.

Após a devida análise, tenho que o agravo não comporta o provimento almejado.

Isto porque não se discute que, tanto no cumprimento provisório quanto no definitivo da sentença, haverá o acréscimo de dez por cento de multa e de honorários, caso o devedor não efetue o pagamento do débito voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

É justamente nesse sentido que laborou a sentença, uma vez que nos termos do artigo 523,
§ 1º, do CPC: “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

A meu viso, há perfeita correlação entre os artigos 520,
§ 2º,
523
§ 1º, e 85, § 1º, todos do CPC, no sentido de que a multa e os honorários são devidos no cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa (artigo 520); que não havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e também honorários advocatícios, em 10% (artigo 523); e, por fim, que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou não, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (artigo. 85).

Ora, não se vê qualquer omissão, eis que a decisão combatida dispôs acerca da conversão do pedido para cumprimento de sentença, determinando-se a intimação do executado para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), em perfeita consonância com a legislação pertinentes.

Expressamente, constou na decisão:

“(...)
Promova as anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para cumprimento de sentença.

Intime o executado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos.

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente.

Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC”.

Em assim sendo, malgrado os argumentos da Agravante, tenho que não há nada de omisso na decisão atacada, não havendo possibilidade de saneamento em sede de embargos, o que dá ensejo ao desprovimento deste agravo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020